Tribunal: TJBA
Processo: 8067383-04.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8067383-04.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: JASSILVA GOMES LOURENCO

Advogado(s)
:
ALIZENE SOUSA SANTOS

AGRAVADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO, JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. MULTA COMINATÓRIA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. SÚMULA 410 DO STJ. APLICABILIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em ação de busca e apreensão que determinou a incidência de multa cominatória somente após intimação pessoal da parte devedora.

2.Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu o efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento.

3.A Agravante sustenta que a multa deveria ter vigência a partir da intimação eletrônica do advogado, dispensando-se a intimação pessoal.

II. Questão em discussão

4.A questão central consiste em definir se é necessária a intimação pessoal da parte devedora para que a multa cominatória tenha início de vigência, ou se é suficiente a intimação eletrônica do advogado.

III. Razões de decidir

5
.Nos termos da Súmula 410 do STJ, "a prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer".

6.O Superior Tribunal de Justiça pacificou a questão, estabelecendo que "é necessária a prévia intimação pessoal do devedor para cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer antes e após a edição das Leis 11.232/2005 e 11.382/2006, nos termos da Súmula 410 do STJ, cujo teor permanece hígido também após a entrada em vigor do novo Código de Processo Civil".

7.A decisão agravada encontra-se em consonância com o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria.

8.O julgamento do mérito do Agravo de Instrumento torna prejudicado o Agravo Interno interposto contra a decisão que indeferiu o efeito suspensivo.

IV. Dispositivo e tese

9
.
Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

10.Agravo Interno prejudicado.

11.Mantida a decisão que determinou a necessidade de intimação pessoal para início da vigência da multa cominatória.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 537; Súmula 410 do STJ.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 1.790.821/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 2/5/2022; STJ, AgInt no REsp 2024361/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 27/03/2023; TJ-BA, AI nº 8035790-93.2020.8.05.0000, Rel. Des. Baltazar Miranda Saraiva, Quinta Câmara Cível, DJe 16/03/2021; TJ-BA, AI nº 8023761-40.2022.8.05.0000, Rel. Des. Geder Luiz Rocha Gomes, Quinta Câmara Cível, DJe 03/10/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento n.º 8067383-04.2024.8.05.0000
, tendo como Agravante
JASSILVA GOMES LOURENCO
e Agravado
BANCO VOTORANTIM S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
a
o Agravo de Instrumento
e
JULGAR PREJUDICADO o Agravo Interno
, pelas razões expostas no voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DES. RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA